Tribunal: TJBA
Processo: 8033826-26.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033826-26.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS

AGRAVADO: GASPAR LIMA DE SANTANA

Advogado(s)
:
PEDRO FONTES MIRANDA

SR06

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). ATUALIZAÇÃO SALDO DEVEDOR. DEPÓSITO REALIZADO PARA FINS DE GARANTIA DO JUÍZO OU DECORRENTE DE PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS QUE NÃO ISENTAM O DEVEDOR DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DO TEMA 677 REVISADO PELA CORTE SUPERIOR. CÁLCULO ELABORADO PELO
EXPERT
NOMEADO
DEVE ESTAR
EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A Corte Superior no julgamento do REsp 1.820.963/SP (TEMA 677):
“
Na execução,
o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora
,
conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.”

2.
C
onsiderando que do depósito judicial dado em garantia não ocorre a imediata entrega do dinheiro ao
exequente
, não se opera a cessação da mora do
executado
, de modo que
o cálculo elaborado pelo
expert
nomeado deve estar em consonância com o recente entendimento da Corte Superior, como acertadamente decidiu o magistrado singular.

3. In casu, portanto,
não prosp
era a tese
do
agravante de que
o termo final da atualização
do crédito exequendo
deve ser
a data
do depósito judicial
ocorrida em 08.09.2014,
ex vi
do
I
D 254853253
dos autos originários
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n°.

8033826-26.2024.8.05.0000
, em que é Agravante
BANCO BRADESCO S.A.,

e Agravado,

GASPAR LIMA DE SANTANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em

CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, na forma do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA